Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749930-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDAS: ANDREA BOGEA VAZ DOS SANTOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MARTINS BOGEA, CELIA REGINA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. 1. A alegação de matéria em Agravo de Instrumento que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal. 2. Se as penhoras de valores via SISBAJUD lograram êxito no bloqueio de quantia muito superior ao débito perseguido na Execução, a importância excedente deve ser desbloqueada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o da CF, asseverando não ser inócua a mantença da constrição dos valores bloqueados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017